Tribunal: STJ
Processo: 0042303-12.2006.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2713562 - MS
(2024/0289300-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: JOÃO TELES
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
PAULO EDUARDO PRADO - MS015026A
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
INTERES.
: BANCO FINASA S/A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. SÚMULA 284
DO STF.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que a
ausência de indicação do dispositivo de lei violado ou de interpretação
controvertida caracteriza deficiência da fundamentação recursal. Incidência,
por analogia, da Súmula 284 do STF.
3. Não houve demonstração da divergência nos moldes legais, tendo em vista
que a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas e não realizou o
devido cotejo analítico, conforme previsto nos arts. 1.029, § 1o, do CPC e
255, § 1o, do RISTJ, atraindo o óbice da Súmula n. 284/STF.
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55101723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:16:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8ad97867-229b-4b58-9cae-0f4b037e0270

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:16:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8ad97867-229b-4b58-9cae-0f4b037e0270

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2713562 - MS
(2024/0289300-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: JOÃO TELES
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
PAULO EDUARDO PRADO - MS015026A
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
INTERES.
: BANCO FINASA S/A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. SÚMULA 284
DO STF.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que a
ausência de indicação do dispositivo de lei violado ou de interpretação
controvertida caracteriza deficiência da fundamentação recursal. Incidência,
por analogia, da Súmula 284 do STF.
3. Não houve demonstração da divergência nos moldes legais, tendo em vista
que a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas e não realizou o
devido cotejo analítico, conforme previsto nos arts. 1.029, § 1o, do CPC e
255, § 1o, do RISTJ, atraindo o óbice da Súmula n. 284/STF.
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54725090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:12
Código de Controle do Documento: 1c3df75c-4aa5-4a78-985b-0471764e9dfb

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOÃO TELES contra
acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno,
nos termos da seguinte ementa (fl. 665):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO.
SÚMULA 284 DO STF.
1. Nas razões do recurso especial, o recorrente, ao discorrer
sobre a violação do tema n.
deixou de estabelecer
677/STJ,
qual o dispositivo de lei federal considera violado para
sustentar sua irresignação pelas alíneas "a" e "c" do
permissivo constitucional.
2. Verifica-se que não houve demonstração da divergência
nos moldes legais, tendo em vista que a parte recorrente
limitou-se a transcrever as ementas e não realizou o devido
cotejo analítico, conforme previsto nos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ, atraindo o óbice da
Súmula n. 284/STF.
Agravo interno improvido.

Sustenta a parte embargante que "A aplicação automática da
sem exame do conteúdo efetivo do recurso, configura negativa de
Súmula 284/STF,
prestação jurisdicional, sobretudo porque o Recurso Especial apresentou tese jurídica
única, objetiva e lastreada em precedentes repetitivos, conforme se extrai das próprias
razões recursais constantes dos autos." (fl. 674)
Aduz omissão e contradição no julgado quanto à correta aplicação do Tema
Repetitivo
Sustenta que o depósito judicial não configura pagamento, por
677/STJ.
ausência de
; a mora somente se extingue com a efetiva disponibilização
animus solvendi
do numerário ao credor; os juros moratórios do título executivo continuam incidindo até
o pagamento; e que a correção monetária e os juros remuneratórios pagos pela instituição
financeira depositária devem ser apenas deduzidos ao final, para evitar enriquecimento
sem causa.
Aponta, ainda, omissão quanto à divergência jurisprudencial.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para fins de prover o agravo e determinar o regular processamento
e julgamento do Recurso Especial.
A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação às fls.
695-697.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA54725090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:12
Código de Controle do Documento: 1c3df75c-4aa5-4a78-985b-0471764e9dfb

Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que, nas razões do recurso especial, o recorrente, ao discorrer
sobre a violação do Tema n.
deixou de estabelecer qual o dispositivo de lei
677/STJ,
federal considera violado para sustentar sua irresignação pelas alíneas "a" e "c" do
permissivo constitucional.
Ressalte-se que a mera menção ao tema em debate, sem que se aponte com
precisão a contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido não preenche o
requisito formal de admissibilidade recursal.
Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso
especial encontra óbice na Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
Nesse sentido, cito:

1. A ausência de indicação do dispositivo de lei violado ou
de interpretação controvertida caracteriza deficiência da
fundamentação recursal. Incidência, por analogia, da
Súmula 284 do STF.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.484.657/SP,
Buzzi, Quarta Turma, DJe de
)
26/6/2024.

3. O recurso especial é inadmissível por fundamentação
deficiente quando deixa de indicar o dispositivo de lei
federal violado. Súmula no 284/STF.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.511.818/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
)
21/6/2024.

A incidência da Súmula n. 284 do STJ quanto à interposição pela alínea "a"
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Além disso, conforme bem fundamentado no acórdão embargado, não
houve demonstração da divergência nos moldes legais, tendo em vista que a parte
Documento eletrônico VDA54725090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:12
Código de Controle do Documento: 1c3df75c-4aa5-4a78-985b-0471764e9dfb

recorrente limitou-se a transcrever as ementas e não realizou o devido cotejo analítico,
conforme previsto nos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, atraindo o óbice da

Súmula n. 284/STF.
Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/9/2024.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ,
DJe de 26/5/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54725090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:12
Código de Controle do Documento: 1c3df75c-4aa5-4a78-985b-0471764e9dfb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.713.562 / MS
Número Registro: 2024/0289300-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
001060423030
00423031220068120001
0042303122006812000150001
1060423030
423031220068120001 42303122006812000150001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOÃO TELES
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
PAULO EDUARDO PRADO - MS015026A
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
INTERES.
: BANCO FINASA S/A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS,
CAPITALIZAÇÃO/ANATOCISMO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOÃO TELES
Documento eletrônico VDA55074038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:59
Código de Controle do Documento: 06ed8bf7-3aa5-4ac1-ae2f-a098f511633a

ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
EMBARGADO : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
PAULO EDUARDO PRADO - MS015026A
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
INTERES.
: BANCO FINASA S/A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:59
Código de Controle do Documento: 06ed8bf7-3aa5-4ac1-ae2f-a098f511633a